Tribunal: TJMT
Processo: 1040112-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040112-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO MARTINS ALVES DUARTE - CPF: 075.336.051-95 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. Pressupostos. Garantia da ordem pública.

Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Suficiência das cautelares. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

(1) Inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (2) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; (3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A
prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente.

2.
A custódia constritiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

3. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o aparente envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas oriundas de facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
.

2. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

3. As medidas cautelares afiguram-se insuficientes ao se considerar os indícios de que o paciente exerce função relevante no tráfico de drogas ligado ao “Comando Vermelho”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, AgRg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021.

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1040112-40.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DRa. ALESSANDRA MARIA EZAKI – DEFENSORA PUBLICA

PACIENTES:

DIEGO MARTINS ALVES DUARTE

RELATORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
DIEGO MARTINS ALVES DUARTE
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 328408353).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2)
a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência
; 3)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
ou substituída por cautelares diversas
(ID 328408352), com documentos (ID 328408353 e ID 328408354).

O pedido liminar foi indeferido (ID 329976369).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“A decisão de primeira instância apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente, evidenciada por sua suposta função de “lojista” na distribuição de drogas ilícitas em organização criminosa atuante nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT.

A prisão preventiva foi decretada em conformidade com os arts. 312 e 313, I, do CPP, havendo indícios suficientes de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva, o que legitima a medida para garantia da ordem pública.

Presentes os fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Parecer pela denegação da ordem de
habeas corpus.”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 334757880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 318633365; PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

26) DIEGO MARTINS ALVES DUARTE, vulgo ‘MENOR TODY’, uma vez que, i
dentificado como um dos ‘lojistas’ do grupo na cidade de Ipiranga do Norte/MT, cuja tarefa principal seria a venda e a comercialização direta da droga com os usuários em geral. Conforme apurado das conversas do relatório técnico final n.o 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, nas páginas 2679/2719, 2724, 2727, 2773, 2775, 2788, 2804, 3064, 3258, 3227, há indícios da prática dos crimes, sendo que DIEGO teria prestado relevante apoio quanto ao recolhimento do dinheiro das ‘bocas de fumo’, repassando a contabilidade ao comparsa/associado JONAS ROGRIGUES DA SILVA NETO
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 319430862; PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, composta por pelo menos 120 (cento e vinte) pessoas, voltada à comercialização de substâncias entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, AgRg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Em sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por seu turno, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a função exercida [
“
atuava como um dos ‘lojistas’
de drogas ilícitas na cidade de Ipiranga do Norte/MT (...) e recolhimento do dinheiro das ‘bocas de fumo’ e repasse à contabilidade
”
do grupo criminoso]
, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar a custódia constritiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025